Tribunal: CARF
Processo: 13896.721756/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.721756/2011-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.003 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
ALPHAVILLE TENIS CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON.
A entrega de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à
incidência da multa correspondente.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
Em razão do disposto na súmula CARF no 02, o CARF não é competente para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
Nos termos da súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento relacionado à
inconstitucionalidade da multa aplicada, e, na parte conhecida, em afastar as preliminares de nulidade
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721756/2011-61
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.003 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721756/2011-61

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 34 dos
autos:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração, donde se extrai a exigência
do pagamento de multa por falta de entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais
DACON , relativo ao 1o semestre de 2007, no valor de R$ 1.328,10
Inconformado com a exigência, o Contribuinte impugnou o lançamento,
sob a alegação, em breve síntese, de:
1 cerceamento de defesa, ao fundamento de que a fundamentação legal não se c
oaduna com o objeto da autuação;
2 – que o recolhimento espontâneo da penalidade (R$ 250,00) em
30/03/2011, afasta imposição de penalidade;
3 – e que a imposição da penalidade implica ofensa a princípios
constitucionais como o relativo ao não confisco.
Pede a declaração de nulidade da autuação ou o cancelamento penalidade
imposta.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 02/09), procuração, documentos de
identidade, atos societários, auto de infração, DARF e requisição de cheque referente ao
recolhimento de multa (fls. 10/26).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 33/39):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
Restando caracterizada a entrega em atraso de declaração/demonstrativo, é devida a
exigência de multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Argüições de
ilegalidade e inconstitucionalidade. Não compete à autoridade administrativa a
apreciação de constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe
observar a legislação em vigor.
MULTA
PELO
ENTREGA
EM
ATRASO
DE
DEMONSTRATIVO/DECLARAÇÃO.
Inexiste CERCEAMENTO do direito de defesa quando o auto de infração indica
claramente os fatos e motivos da imposição de penalidade, e a prática infratora
administrativa.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.721756/2011-61
Acórdão n.o 3002-001.003
S3-TE02
Fl. 2

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco previsto na Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a lei nos moldes que o poder
competente a instituiu.
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Sendo inaplicável o instituto da denúncia espontânea previsto no CTN quanto às
obrigações acessórias, mantém-se a multa por atraso na entrega da declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 07/02/2013 (vide AR à fl. 43
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 04/03/2013, Recurso Voluntário (fls.
49/56).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os argumentos de sua impugnação, quais
sejam, 1) nulidade do auto de infração por deficiência na fundamentação e prejuízo ao direito de
defesa, 2) recolhimento espontâneo da penalidade antes de realizada qualquer cobrança e 3)
violação a princípios constitucionais, como o da segurança e da vedação ao confisco.
Ao final, pediu a extinção do auto de infração e do processo administrativo. Não
juntou novos documentos com o recurso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, vê-se que, em seu recurso voluntário, o contribuinte
limitou-se a reproduzir os argumentos já trazidos em sua impugnação, não tendo trazido à
discussão nenhum elemento adicional. Sendo assim, com amparo no § 3o do art. 57 do RICARF,
por concordar com os fundamentos postos na decisão recorrida, transcrevo-a a seguir, adotando-
a como razão de decidir:
Ofensa ao Princípio da Proporcionalidade/Confisco e Cerceamento de Defesa
A extemporaneidade na entrega de declaração de tributos, no prazo fixado pela norma, é
considerada como sendo descumprimento de obrigação tributária exigida do
contribuinte.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.721756/2011-61
Acórdão n.o 3002-001.003
S3-TE02
Fl. 2,5

Embora seja ela obrigação acessória, sua pena pecuniária está prevista no §3o do artigo
5o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984 abaixo transcrito:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3o. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará
o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei no 1.968,
de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065,
de 26 de outubro de 1983.”
Transcrevendo o artigo 11, do Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, a
multa é aplicada da seguinte forma:
“Art. 11. a pessoa física ou jurídica é obrigada a informar à Secretaria da Receita
Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros, pagar ou
creditar no ano anterior, bem como o imposto de renda que tenha retido.
Neste sentido, o artigo 7o, da Lei no 10.426/2002, reproduzido a seguir:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(...)
II – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
A Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, assim prescreveu:
Art. 2o A partir do ano-calendário de 2006, as pessoas jurídicas de direito privado e as
que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, submetidas à apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e não-cumulativo, inclusive
aquelas que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários,
deverão apresentar o Dacon Mensal, de forma centralizada pelo estabelecimento
matriz, caso esta seja a periodicidade de entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF). (Redação dada pela IN SRF no 708, de 9 de janeiro de
2007)
(...)
Art. 3o As demais pessoas jurídicas deverão apresentar o Dacon Semestral, de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz.
(...)
Art. 9o A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon nos prazos estabelecidos no
art. 8o, ou que apresenta-lo com incorreções ou omissões, sujeitar-se-á às seguintes
multas:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.721756/2011-61
Acórdão n.o 3002-001.003
S3-TE02
Fl. 3

I-
de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
da Cofins, ou, na sua falta, da Contribuição para o PIS/Pasep, informado no
Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega deste
demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento)
daquele montante; e
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado
como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a
entrega do demonstrativo e como termo final, a data da efetiva entrega ou, no caso de
não apresentação, a data da lavratura do auto de infração.
Portanto, a multa aplicada tem como fundamento os dispositivos legais acima
citados e normativos, motivo pelo qual não confere razão ao contribuinte quanto à
alegação de ofensa à proporcionalidade/confisco ou à legalidade.
Sobre o não confisco insta ressaltar que a vedação prevista na Constituição Federal é
dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não
pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa
de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada. É
de se presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes constitucionais tenha
estabelecido multas dentro de limites aceitáveis.
Assim, não compete à autoridade administrativa declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter privativo ao
Poder Judiciário pela CF, conforme art. 102.
Como já apontamos, a mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da
Administração Pública se passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legiferante competente, gozam de uma presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente ou por resolução do Senado da República publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Assim, estando devidamente fundamentada na autuação a infração cometida, e tendo
sido aplicada a penalidade prevista na legislação tributária, não há como prosperar a
argüição de violação a qualquer preceito constitucional.
Mesmo que assim não fosse, pondera-se que, consoante o parágrafo único, do artigo
142, do CTN, a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei atribui à
Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e deveres aos
particulares, denominados, genericamente, "obrigações acessórias", que têm por objeto
as prestações, positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos (art. 113, § 2o do CTN). Quando a obrigação acessória não é cumprida, fica
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.721756/2011-61
Acórdão n.o 3002-001.003
S3-TE02
Fl. 3,5

subordinada à multa específica (art. 113, § 3o, do CTN). Assim é que a Administração
exige do particular diversos procedimentos.
No caso, a observância da obrigação acessória implica não só o cumprimento do
ato de entregar a declaração, como também, o dever de fazê-lo no prazo
previamente determinado, independentemente de qualquer procedimento fiscal.
Desse modo, a entrega intempestiva não exime o contribuinte da penalidade, posto que
esta está claramente definida a prática infracional tanto para a hipótese da não entrega,
quanto para o caso de seu implemento fora do tempo determinado.
Ademais, que as alegações relativas a ilegalidade e inconstitucionalidade, aqui inseridas
as ofensas a princípios, não podem ser examinadas por exorbitarem à competência das
autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir as determinações da
legislação em vigor.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplica-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Essa vinculação somente deixa de prevalecer quando a norma em discussão já tiver sido
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no caso
dos presentes autos.
Portanto, convém destacar que existindo dispositivos que estabelecem uma obrigação
acessória por parte do sujeito passivo, e que impõem uma multa pelo seu
descumprimento sendo tais dispositivos integrantes da legislação tributária, conforme
autoridades administrativas; assim, em relação à legislação que fundamenta a autuação,
arrolada no auto de infração em comento, os agentes do fisco estão plenamente
vinculados, e sua desobediência pode causar a responsabilização funcional, conforme
previsão do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Sobre esta questão, é mansa e pacífica a jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes,
atual CARF, como se vê nas ementas das decisões abaixo:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Às instâncias administrativas não competem apreciar vícios de ilegalidade oude
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente. (Acórdão no 20312.529, de 19/10/2007 – 3a Câmara
– 2o Conselho de Contribuintes)
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EXAME
DA
ILEGALIDADE
/INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete ao Poder Executivo o exame da ilegalidade/inconstitucionalidade da
legislação tributária, competência exclusiva do Poder Judiciário. (Acórdão no
30238.354, de 23 de janeiro de 2007, 3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes)
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE –
ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não se podendo decidir, em âmbito
administrativo, pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atosnormativos.
(Acórdão no 10249034,de 24 de abril de 2008, 2a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes).
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.721756/2011-61
Acórdão n.o 3002-001.003
S3-TE02
Fl. 4

O CARF sumulou a matéria recentemente:
Súmulas 1 do 1o e 2o CC
Enunciado
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, não cumpre examinar as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade
na esfera de julgamento administrativo, motivo pelo qual afasto as alegações de
nulidade sob tal fundamento.
Doutro lado, a autuação trouxe todos os elementos do tipo infracional tributário, como
indicação da espécie de demonstrativo não apresentado, prazo final de entrega, data da
efetiva apresentação, metodologia de cálculo da penalidade, descrição dos fatos e
fundamentação legal, demonstrando a regularidade formal do lançamento, na forma do
Decreto 70.235/72.
Soma-se a isso o fato de que o Impugnante bem se defendeu da autuação, de forma
a demonstrar que a defesa não fora cerceada.
Portanto, não cabe alegação de cerceamento de defesa, pela impossibilidade de
entendimento da autuação. Afastada, então, a alegação de cerceamento de defesa.
Espontaneidade
A respeito da entrega espontânea, o entendimento do Impugnante sobre a matéria não
pode ser levado em consideração. Ocorre, que a exclusão da responsabilidade pela
denúncia espontânea da infração, hipótese que encontra previsão no art. 138 do CTN,
não se aplica ao presente caso, pois a multa em discussão é decorrente da satisfação
extemporânea de uma obrigação acessória (entrega de declaração) à qual, frise-se, estão
sujeitos todos os contribuintes, e obrigações dessa espécie, pelo simples fato de sua
inobservância, convertem-se em obrigação principal, relativamente à penalidade
pecuniária (art. 113, § 3o do CTN).
Esse é o entendimento adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em seus
julgados, como podemos verificar no Acórdão transcrito abaixo:
“Acórdão no CSRF/02.01.047
DCTF – MULTA POR ATRASO NA ENTREGA – ESPONTANEIDADE –INFRAÇÃO
DE NATUREZA FORMAL – O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática
de ato formal, não estando alcançado pelos ditames do art. 138 do Código Tributário
Nacional.
Neste sentido, o CARF sumulou que:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Portanto, a multa legalmente prevista para a entrega a destempo do DACON é
plenamente exigível, pois se trata de responsabilidade acessória autônoma não
alcançada pelo instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN.
Sendo assim, considerando a entrega intempestiva do demonstrativo e afastadas as
alegações de nulidade e de incidência da denúncia espontânea, VOTO por julgar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente a multa imposta.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.721756/2011-61
Acórdão n.o 3002-001.003
S3-TE02
Fl. 4,5

Por fim, é importante destacar que, no que tange ao argumento de violação a
princípios constitucionais, esta matéria não pode sequer ser conhecida por este Colegiado, em
razão do disposto na súmula CARF no 02, abaixo novamente reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à violação a princípios
constitucionais, e, na parte conhecida, de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital